Tribunal: STF
Processo: Rcl 76925
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Murilo Jorge de Moraes contra decisão da Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Sorocaba, proferida nos autos do Processo nº 5004440-93.2023.4.03.6315, que teria desrespeitado ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC.



    Narra a parte reclamante que, na ação em referência proposta contra a Caixa Econômica Federal, objetivou “a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS”, cujo pedido foi julgado liminarmente improcedente.



    Sustenta que a autoridade reclamada violou a decisão paradigma ao julgar o mérito do feito, deixando de acatar a ordem de sobrestamento nacional.



    Requer a concessão do pedido liminar pra suspender o trâmite do processo de origem e, no mérito, a “procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafiou a liminar (artigo 161, III, do RISTF).”



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Aponta-se como ato reclamado sentença proferida pela Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Sorocaba cujo teor destaco:



    “Trata-se de ação na qual a parte autora requer a correção dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, por índice diverso do previsto nas Leis nº 8.036/90 e 8.177/91.



    Em observância à decisão cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADI/5090, em 06/09/2019, determinou-se a suspensão, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, de todos os processos cuja controvérsia fosse a rentabilidade do FGTS.



    Em 12/06/2024, o Plenário do STF concluiu o julgamento, nos seguintes termos:



    ‘Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”



    De acordo com a decisão, portanto, os saldos das contas vinculadas ao FGTS devem ser corrigidos, no mínimo, pelo índice oficial de inflação (IPCA), ficando mantida a atual remuneração do fundo, que corresponde a juros de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), além da distribuição de parte dos lucros.



    Entretanto, nos anos em que a remuneração não alcançar o valor da inflação, caberá ao Conselho Curador do FGTS determinar a forma de compensação, garantindo-se que o profissional terá seu saldo corrigido, ao menos, pela inflação.



    A decisão engloba apenas novos depósitos e não se aplica a valores retroativos.



    Sendo assim, considerando o efeito vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e tendo sido fixada, de um lado, a manutenção dos índices legais de correção dos saldos atualmente existentes, e, do outro, a criação de fórmula de correção para os depósitos futuros, não assiste razão à parte autora ao pretender que aquela ocorra por índice diverso do estabelecido pelo STF.



    Quanto à eventual pedido de substituição do critério de correção do saldo para período futuro, há perda superveniente de objeto, eis que, à vista da força obrigatória e vinculante do acórdão proferido pelo STF, a pretensão da parte autora já restou atendida pela decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    Ante o exposto, declaro o processo extinto, sem resolução do mérito, por perda de objeto, quanto a eventual pedido de substituição do critério de correção do saldo de conta vinculado do FGTS para período futuro (arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil); e julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos, na forma do art. 487, I (e, se for o caso, art. 332) do Código de Processo Civil.” (e-Doc 10)



    Na espécie, verifico que o ato apontado como reclamado foi proferido em momento posterior ao julgamento de mérito da ADI nº 5090 quando não mais estava vigente ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao paradigma de confronto nos termos ora indicados pelo ora reclamante.



    Ademais, em cotejo entre os pedidos da inicial da ação revisional proposta na origem (e-Doc 8, p. 24 - 26) e a sentença reclamada supracitada, verifico que a autoridade reclamada procedeu a correta aplicação da tese firmada no julgamento de mérito da ADI nº 5090, bem como observou a modulação de seus efeitos no caso em questão.



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente